Tribunal: CARF
Processo: 13053.000035/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.000035/2008-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.152 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDUSTRIA. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.000035/2008-31
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000035/2008-31

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo. Para melhor
elucidar, importante trazer que o acórdão no 3102-001.207, da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 3a Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a possibilidade de se apurar créditos relativamente aos insumos
aplicados em relação de parceria, observados o art. 3o da Lei 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
bem assim o direito a pleitear ressarcimento ou compensação, nos termos do art. 36, § 1o e
incisos, da Lei no 12.058, de 2009.

O Colegiado, assim, consignou a seguinte ementa (Grifos meus):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem
mercadorias de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana
ou animal, podem descontar como créditos as aquisições de insumos,
considerados os percentuais de acordo com a natureza dos insumos
adquiridos (art. 8o, §3o, da Lei no 10.925/2004), e que variam de acordo com
a espécie dos insumos adquiridos.
AGROINDÚSTRIA. CRIAÇÃO DE ANIMAIS PELO SISTEMA DE PARCERIA
(INTEGRAÇÃO).
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de animais poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se de PIS relativamente à
ração e outros insumos efetivamente utilizados na criação por meio de sistema
de integração, em que, mediante contrato de parceria, o parceiro da pessoa
jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras atribuições, da
criação dos animais que lhes foram entregues.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000035/2008-31

CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE.
O contribuinte que faz jus ao Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial
previsto na Lei 10.925/04 tem direito à utilização dos valores correspondentes
como ressarcimento ou compensação com outros tributos ou contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal, desde que tais créditos
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação.”

Em Despacho à fl. 235, o Presidente e Redator designado Luis Marcelo Guerra
de Castro trouxe que o julgado se encontrava maculado de contradição. Indicou que em razão da
ementa da decisão recorrida, o Colegiado, a despeito do relatório, julgou matéria que não fazia
parte do litígio, no caso, a possibilidade de se pleitear ressarcimento dos créditos presumidos.

Em acórdão no 3102-002.115, apreciados os embargos, o colegiado, por
unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração para retificar o acórdão embargado.

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, alegando que o
acórdão incorre em omissão relevante ao não se pronunciar sobre os elementos acima apontados
pela fiscalização quanto ao ajuste efetuado no percentual dos insumos aplicados em parceria para
efeito do cálculo de crédito presumido de IPI.

Apreciados os embargos, por unanimidade, foram acolhidos para rerratificar o
acórdão, adotando em acórdão 3102-002.288 a seguinte redação:
“AGROINDÚSTRIA. CRIAÇÃO DE ANIMAIS PELO SISTEMA DE
PARCERIA (INTEGRAÇÃO).
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de animais poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se de PIS relativamente à
ração e outros insumos efetivamente utilizados na criação por meio de sistema
de integração, em que, mediante contrato de parceria, o parceiro da pessoa
jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras atribuições, da
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000035/2008-31

criação dos animais que lhes foram entregues, a ele tocando parte da
quantidade produzida.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial ressurge com a
discussão acerca da aplicação dos percentuais ao crédito presumido da agroindústria, se em
função da natureza do insumo adquirido ou o percentual de 60%, considerando o produto final.

Em Despacho às fls. 366 a 368, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Cientificada, a Fazenda Nacional informou que não apresentará contrarrazões.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 da Portaria MF
343/15. O que concordo com o exame de admissibilidade do recurso constante em despacho, eis
que trouxe divergência em relação ao conceito de insumos.

Ventiladas tais considerações, quanto ao cálculo do crédito presumido na
agroindústria que, segundo o entendimento do sujeito passivo, deve ser feito com aplicação do
percentual sobre a alíquota em razão do produto final, independentemente da natureza do insumo
adquirido, sem mais delongas, entendo que assiste razão ao sujeito passivo.

Resumindo, aplico a Súmula CARF 157 ao presente caso:
“O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de
produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 13053.000035/2008-31

produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da
origem do insumo que aplicou para obtê-lo.”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital